Tribunal: TJMT
Processo: 1003430-14.2024.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003430-14.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), S X DE LIMA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 26.998.095/0001-78 (APELANTE), SOLANGE GOMES DA SILVA - CPF: 013.656.011-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA E CONTESTAÇÃO QUANTO A PLANILHA DE CALCULO DA DIVIDA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA A MAIOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO PAGAMENTO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA NA PLANILHA DE CÁLCULO DE DÍVIDA – REJEITADO – NECESSIDADE DO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS REFERENTE À RESTITUIÇÃO DO VEICULO – ACOLHIDO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A análise do extrato da atualização da dívida apontou que não houve cobrança a maior.

A extensão do prazo final do contrato de 09/11/2024 para 17/06/2025 decorreu em razão da irregularidade e impontualidade nos pagamentos, razão pela qual a sentença não merece ser reforma nesse ponto.

Por outro lado, embora não exista dúvida que o veículo foi restituído na cidade de Goiânia-GO, ocasionando custos que não eram devidos, o próprio apelante fez constar no termo de vistoria para restituição, informação que não corrobora com a alegação de o carro foi entregue mofado e molhado. Assim, nesse ponto a sentença deve sofrer reforma para determinar o ressarcimento das despesas apenas decorrente do transporte, combustível, alimentação e cartório, no valor total de R$ 574,20.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
S X DE LIMA INFORMATICA LTDA
, contrata sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão em fase de Execução de Sentença n.º 1003430-14.2024.8.11.0003 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, movida pelo
BANCO ITAUCARD S.A
., em desfavor da empresa ora apelante, que julgou a ação extinta frente à comprovação do pagamento da mora.

Em suas razões, a apelante alegou que, após a restituição do veículo (Placa: QCK 3791, RENAVAM: 01219515571), constatou que o licenciamento havia sido transferido para outro Estado.

Requereu o deferimento a concessão de liminar para que seja concedida tutela de urgência, determinando que o banco apelado retorne o veículo (Placa: QCK 3791, RENAVAM: 01219515571) ao DETRAN-MT.

No mérito, argumentou que a sentença foi omissa ao não abordar a cobrança de 07 parcelas adicionais na planilha de débito apresentada.

Alegou que o termo aditivo fixa a quitação do contrato para 09/11/2024, enquanto a planilha do banco estende o prazo para 17/06/2025, resultando em uma diferença de 07 parcelas.

Diante disso, requereu o ressarcimento do valor pago a maior, totalizando R$ 9.345,16.

Ainda, requereu o ressarcimento de R$ 3.077.91, referente ao custo do transporte do Estado de Goiânia-GO, para a cidade de Rondonópolis-MT.

Por fim, requereu a condenação do banco apelado em litigância de má fé.

Contestação (id. 217176833), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ato seguinte (id. 235640661), o apelante manifestou informando que o branco apelado deu inicio do processo administrativo de reversão do veículo de Placa: QCK 3791 para o DETRAN-MT. Restando pendente para julgamento tão somente a análise dos valores divergentes no tocante a quitação do bem, além das despesas extras comprovadas para reaver o veículo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Da analise dos autos, verifico que a sentença recorrida não apreciou as impugnações quanto à planilha de cálculo da dívida, limitando-se a extinguir o processo sem enfrentamento dos pontos controvertidos.

Detalhando o aditamento do contrato de financiamento (id.

217177694), verifico que houve um aditivo contratual, resultando na repactuação da dívida, que deveria ser paga em 51 parcelas de R$ 1.441,63 com inicio em 09/09/2020 e termino em 04/11/2024.

Como defendido nas razões recursais, o extrato da atualização da dívida, apontou que a instituição bancária apelada contabilizou as parcelas vencidas e vincendas até 17/06/2024.

Entretanto, esquadrinhando o extrato supramencionado, verifico que a alegação de cobrança a maior é improcedente.

O contrato de renegociação fixou o pagamento em 51 parcelas, já o extrato da divida considerou que o contrato possuía 52 parcelas, o que representaria a cobrança a maior de apenas uma parcela.

Ocorre que a parcela cobrada a maior, embora constante na planilha, se refere ao período anterior ao aditivo/repactuação da dívida, em 31/07/2020.

Ademais, a inclusão equivocada da parcela não trouxe prejuízo à cobrança, tendo em vista que consta como adimplida, não entrando no computo do valor necessário para purgação da dívida.

Friso que o suposto equivoco do autor/apelante provavelmente tenha ocorrido pelo fato da impontualidade excessiva no adimplemento do contrato, estendendo as parcelas vincendas até o dia 17/06/2025.

A título exemplificativo, observo o intervalo de 6 meses entre o pagamento das parcelas 29 e 30 (ID 217177697).

Dessa forma, resta evidente inexistir excesso no valor efetivamente pago a título de mora contratual.

Nesse sentido colaciono a seguinte jurisprudência:

INDENIZAÇÃO - DANO MATERIAL – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para configuração da obrigação de indenizar é necessário a presente dos seus elementos caracterizadores, quais seja, conduta, nexo causal, dano e culpa. Ausente a prova do efetivo dano material alegado, deve ser julgada improcedente o pedido.
(AP 177879/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, JULGADO EM 15/03/2017, PUBLICADO NO DJE 21/03/2017).

Por fim, com relação ao pedido para ressarcimento dos valores referentes ao custo depreendido para a restituição do veículo.

Analisando os autos, observo que não existem dúvidas de que o veiculo foi restituído na cidade de Goiânia-GO, local diverso de onde foi apreendido, imputando ao apelante diversos custos que não lhe eram devido.

O requerida/apelado, colacionou aos autos os seguintes recibos de pagamentos:

Lavagem detalhada (id. 217176788).................R$ 150,00

Higienização interna (id. 217176788)................R$ 600,00

Polimento técnico (id. 217176788) ...................R$ 1.200,00

Descontaminação (id. 217176788) ...................R$ 400,00

Biscoito e energético (id. 217176798)................
R$ 20,00

Cartório (id. 217176800)..................................
R$ 19,30

Passagem de Ônibus (id. 217176803)................
R$ 159,90

Combustível (id. 217176805)............................
R$ 120,00

Combustível (id. 217176806)............................
R$ 50,00

Refeição (id. 217176807).................................
R$ 35,00

Combustível (id. 217176808)............................
R$ 120,00

Combustível (id. 217176809.............................
R$ 50,00

TOTAL ..........................................................R$ 2.924,20

Também colacionou aos autos registros fotográficos alegando que o veiculo estaria molhado e mofado.

Entretanto, observo que apenas no registro do id. 217176792 foi possível a identificação do pátio da empresa de Leilões.

Ademais, quando da vistoria para restituição do veículo, o apelante fez
apenas

os seguintes apontamentos (id. 217176787):

Dessa forma, inexistindo provas de despesas para recuperação do veiculo referente avarias no período da apreensão, resta evidente que os valores a serem restituídos devem se restringir ao transporte de ônibus, combustível e alimentação, emolumentos cartorários, correspondentes a R$ 574,20.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença apenas para determinar o ressarcimento do dano material decorrente do custo para restituição do veiculo, no valor de R$ 574,20.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024